Tribunal: TJMT
Processo: 1017194-42.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017194-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAYKOM GABRIEL ASSUNCAO DE ALMEIDA - CPF: 063.584.821-06 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MANOEL FERRES RIGOLETO - CPF: 567.311.591-15 (VÍTIMA), SERGIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 133.296.422-20 (VÍTIMA), THAYANE GOMES ARAUJO - CPF: 062.315.591-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLORAYNE CRISTINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 075.663.631-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FILIPE RODRIGUES DA COSTA - CPF: 067.360.441-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL LUCIO DE GODOI - CPF: 352.487.501-72 (VÍTIMA), JOSE VICTOR VENTURA - CPF: 074.226.631-11 (VÍTIMA), LUCAS ELIEL FREITAS PESSOA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS- PRISÃO PREVENTIVA - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - CORRUPÇÃO DE MENORES [ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E VII, ARTIGO 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ECA] - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS - MODUS OPERANDI QUE EVIDENCIA PERICULOSIDADE DO AGENTE - DOIS ROUBOS MAJORADOS EM INTERVALO DE DOIS DIAS - PARTICIPAÇÃO DE MENORES DE IDADE - VÍTIMAS AMARRADAS E AMEAÇADAS - SUPOSTA VINCULAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação quando a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos do caso, como a gravidade da conduta e o modus operandi empregado.

A periculosidade do agente, evidenciada pela prática de dois crimes de roubo majorado em intervalo de apenas dois dias, com atuação em concurso de pessoas, inclusive com corrupção de menores, além do emprego de arma de fogo e arma branca, tendo as vítimas sido amarradas e ameaçadas, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes criminais, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos imputados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de MAYKOM GABRIEL ASSUNÇÃO DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tangará da Serra/MT.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante na data de 20/05/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, incisos II e VII, artigo 288, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do ECA.

Sustenta que a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva sem fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e em elementos de mera futurologia quanto a possível reiteração delitiva, não estando demonstrada a periculosidade do agente ou risco de reiteração, visto que o paciente é primário e não ostenta antecedentes criminais.

Sobreleva que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, colaborou com a Justiça conforme confissão extrajudicial, não apresentando elementos concretos para fundamentar sua manutenção no cárcere.

Alternativamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento no art. 282, §6º, do CPP.

A liminar foi indeferida (ID.200490350), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (ID. 292220873).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Élio Américo, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID. 284511886)

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 157, § 2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90] – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – SUSTENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DO CONFINAMENTO PROVISÓRIO DEMONSTRADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA DE FORMA CONCRETA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO - 2. REQUESTADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - MEDIDAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES E INADEQUADAS PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - P ELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, constato que a decisão da autoridade apontada como coatora está devidamente fundamentada, não se limitando a considerações abstratas sobre a gravidade do delito, mas sim a elementos concretos extraídos do caso.

Para a melhor análise da tese, transcrevo a decisão:

“Vistos. Trata-se de auto de prisão em flagrante de MAYKOM GABRIEL ASSUNÇÃO DE ALMEIDA, preso por volta das 09h36min do dia 20/5/2025, pela imputação inicialmente capitulada pela Autoridade Policial como a prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 157 - § 2º, inciso II c.c artigo 157, § 2º, inciso VII e artigo 288, todos do Código Penal e Art. 244-B da LEI Nº 8.069/1990. É o relatório. Decido. Consta do auto de prisão em flagrante que “(...)NESTA DATA, EQUIPE DE INVESTIGADORES DESTA ESPECIALIZADA COMPOSTA PELOS IPCS LAURI, LEONARDO, KLEBER, ANTENOR E CLAUDIA, EM CONTINUADAS DILIGENCIAS PARA APURAÇAO DOS ROUBOS REFERENTE AOS BOS 2025.153936 DE 16/05/2025, 2025.156068 DE 18/05/2025 E 2025.156609 OCORRIDO NESTA MADRUGADA, LOGRARAM EXITO EM IDENTIFICAR DIVERSOS ENVOLVIDOS, BEM COMO APREENSAO DO MENOR INFRATOR LUCAS ELIEL FREITAS PESSOA E CONDUÇAO DO MAIOR MAYKOM GABRIEL ASSUNÇAO DE ALMEIDA, AMBOS INFRATOR/AUTOR DO ROUBO DE 18/05/2025 (BO 2025.156068) E NO ROUBO DE HOJE 19/05/2025 (BO 2025.156609); EM ENTREVISTAS AOS CONDUZIDOS, AFIRMARAM QUE NO ROUBO DE ONTEM 18/05/2025 ESTAVAM ACOMPANHADOS DE RICHARD MURILO PAULINO DOS SANTOS E LUIS FELIPE RODRIGUES DA COSTA; QUE ENTRARAM NA RESIDENCIA POR VOLTA DAS 03H00MIN DA MADRUGA E PERMANECERAM DENTRO ATÉ POR VOLTA DAS AS 19H30MIN, OU SEJA, FICARAM DENTRO DA RESIDENCIA MAIS DE 15 (QUINZE) HORAS, CONSUMIRAM ALIMENTOS E ASSIM QUE AS VITIMAS CHEGARAM, TENTARAM RENDE-LAS, MAS NAO CONSEGUIRAM E TIVERAM QUE SAIR EM FUGA DO LOCAL, TOMANDO RUMO IGNORADO; QUE MAYCON GABRIEL QUEM ESTAVA NA POSSE DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NA AÇÃO; QUE NO ROUBO DESTA MADRUGADA AMBOS CONDUZIDOS (MAYCON E LUCAS) TAMBEM AFIRMARAM PARTICIPAÇAO, ACRESCENTANDO QUE ESTAVAM ACOMPANHADOS DE UM TERCEIRO ENVOLVIDO CONHECIDO PELO VULGO "JD", IDENTIFICADO COMO SENDO O MENOR INFRATOR JOAO GABRIEL FERNANDES DA SILVA; QUE OS TRES PULARAM O MURO E ADENTRARAM NA RESIDENCIA POR UMA JANELA, RENDERAM UMA VITIMA COM O USO DE UMA FACA, MAS UMA OUTRA VITIMA LHES PERCEBERAM E GRITOU POR SOCORRO, FAZENDO COM QUE SAISSEM EM FUGA TOMANDO RUMO IGNORADO; QUE AINDA SEGUNDO OS CONDUZIDOS, NOS DOIS ROUBOS RETRO CITADOS, MAYCON GABRIEL QUEM ESTAVA NA LIDERANÇA DA AÇAO, INCLUSIVE ELE QUEM FICAVA COM O TELEFONE EM LIGAÇAO COM OUTRA ENVOLVIDA QUE LHE PASSAVA AS ORDENS, CONHECIDA PELO VULGO: "LA MUERTE", POSSUIDORA DO TELEFONE 65 99639-3959, TAMBEM JA IDENTIFICADA COMO SENDO MARCIA ELEN DA SILVA CPF 024.016.171-83; QUE DURANTE AS DILIGENCIAS, O MENOR LUCAS ELIEL NOS MOSTROU O LOCAL ONDE HAVIA DISPENSADO/ARREMESSADO (TERRENO BALDIO) SUA BLUSA DE MANGA LONGA TIPO MOLETOM COM CAPUZ DE COR PRETA/BRANCA, CONTENDO A DESCRIÇAO LONDON E IMAGEM EM BRANCO/PRETO PELA FRENTE, QUAL HAVIA UTILIZADO NO ROUBO, SENDO A MESMA LOCALIZADA E FOTOGRAFADA; RESSALTAMOS AINDA QUE SEGUNDO OS ENVOLVIDOS, A CITADA MARCIA ELEN ENCONTRA-SE FORAGIDA, POSSIVELMENTE PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ; QUE O MENOR JOAO GABRIEL FERNANDES DA SILVA AINDA NAO FOI LOCALIZADO E SEGUNDO SUA GENITORA, INFORMOU QUE IRIA SUMIR, ESTANDO FORAGIDO EM LUGAR INCERTO E NAO SABIDO; QUE DIANTE DOS FATOS, APOS CONDUÇAO DOS CITADOS PARA ESTA UNIDADE POLICIAL SEM LESOES CORPORAIS, REGISTRAMOS A OCORRENCIA E APRESENTAMOS A AUTORIDADE POLICIAL PARA CONHECIMENTO E PROVIDENCIAS LEGAIS.” (sic). A vítima ELIEL LUCIO DE GODOI, quando ouvido na Delegacia de Polícia, declarou que “na data estava em casa com a esposa em um quarto, e o filho no outro quarto; sua esposa escutou um barulho estranho e logo depois ouviu um grito; ela abriu a porta e viu que os indivíduos estavam dentro do quarto do filho; quando ela perguntou ao filho quem eram essas pessoas, foi respondida por um dos suspeitos dizendo que era um assalto; trancaram a porta do quarto e já ligou pra polícia; abriu a janela, gritou aos vizinhos da rua que estavam sendo assaltados, e nisso os assaltantes entraram em pânico e saíram correndo; tem câmeras, e na sua câmera captou 3 indivíduos encapuzados; não chegou a ver eles; eles levaram o celular do filho, mas abandonaram na rua; os indivíduos colocaram uma faca na garganta de seu filho; as câmeras já foram passadas para os policiais.” A vítima JOSÉ VICTOR VENTURA declarou que “estava dormindo e um rapaz acordou ele; se assustou e gritou e quando olhou tinham duas pessoas no quarto; um colocou uma faca branca na beira da sua cara, e o outro estava com uma faca de serra na mão; eles chegaram e falaram que não queriam machucar ninguém e só queriam as coisas de valor; pegaram o fio de seu carregador e amarraram ele; a mãe dele tinha ouvido o grito que ele deu e foi ao quarto; quando ela chegou ao quarto perguntou quem estava, e os suspeitos foram pra cima dela falando que era um assalto; que sua mãe foi direto pro quarto dela e trancou, e seu pai começou a gritar, foi quando os suspeitos falaram “se gritarem, vamos matar seu filho”; dois tentaram arrombar a porta, enquanto um ficou no quarto com ele; o que ficou no quarto estava de costa e estava nervoso, daí conseguiu dar um empurrão nele, se desamarrou e foi para o quintal, quando viu que os suspeitos tentando pular o muro; eles estavam todos encapuzados e não dava pra ver os rostos deles; eram dois magros, um com blusa branca e outro de blusa preta e ambos com calça; o outro era mais gordinho, pardo e alto de short e camisa preta; eles estavam bem nervosos; não estavam em ligação com ninguém; eles levaram o celular, e depois ele localizou o aparelho a duas ruas de sua casa; o policial encontrou lá, o celular estava destruído, mas ele mandou arrumar”. L. E. F. P., adolescente apreendido em flagrante pela suposta prática do roubo, relatou que “Confirma sua participação no roubo desta madrugada; estava ele, MAYKOM e JOÃO; o MAYKOM que chamou ele; foi de uber, mas o uber não tem envolvimento com o fato, ele apenas fez a corrida; pularam o muro da casa e entraram pela janela; todos estavam com faca; o MAYKOM falou que a organização disse que aquela casa tinha dinheiro; o MAYKOM estava em conversa por ligação; ele acha que o MAYKOM estava conversando com o vulgo VERMELHÃO, que não é de Tangará da Serra; Não conhece a pessoa de alcunha “LA MORTE”; ele o JD mandaram acordar uma vítima e amarraram ele; a mãe dele trancou a porta do outro quarto e pediram socorro e ligaram pra polícia; que então fugiram; o João estava com o celular, mas o celular caiu e quebrou e ele abandonou; a faca de cabo branco apreendida estava com o JD; saiu em fuga de a pé sentido ao Dona Júlia e de lá o JD foi para o California, e ele e o MAYKOM dormiram lá mesmo; confessa que também participou do roubo na rua 28, no domingo; o GORDÃO estava portando a arma de fogo; não sabe quem escolheu a casa; só passaram a casa e eles foram; disseram que era para pegar dinheiro e bem material; os objetos roubados foram para a casa de apoio da Vila Horizonte; de lá, ele não sabe se era o VERMELHÃO que estava conversando com o GORDÃO, eles tiraram de lá e entregaram para um uber; não sabe dizer o carro e nem quem era o uber; não sabe quem alugou a casa de apoio; acha que o VERMELHÃO morava nela; não sabe o nome do VERMELHÃO; na rua 28, foi o LIGEIRINHO e o LUIS que amarraram a mulher; pularam o muro e entraram pela janela; não é membro da facção Comando Vermelho; decidiu participar da ação para ganhar um dinheiro mais fácil; das pessoas que estavam na chamada de vídeo coordenando a ação deles, uma ele acha que é a ‘LA MORTE’, mas ela não dava ordens; tinha vozes de homens diferentes; que o celular utilizado para ligação era de uma menina que alugou o celular para o GORDÃO; não sabe se ela sabia que ele ia fazer um roubo". O custodiado MAYKOM GABRIEL ASSUNCAO DE ALMEIDA quando interrogado na Delegacia de Polícia, declarou que “(...) confirma a participação do roubo na rua 28; não estava portando a garrucha, era as molecadas; estavam em 4 pessoas; não sabe o nome dos outros; conheceu eles no dia do assalto; estava na casa do João Gabriel; que foi por ordem dos “povo de cima” do Comando Vermelho; a pessoa que deu a ordem tem alcunha de “LA MORTE”, não conhece o nome; só conhece por ligação de voz; a ordem era pra roubar dinheiro; foi a organização que passou informações da casa; não era o líder dos 4; cada um estava lá por conta própria; fez o roubo porque estava precisando de dinheiro; no roubo do dia de ontem, não tinha ninguém portando arma, tinham três facas; que o roubo de ontem foi realizado porque eles perderam a arma de fogo no roubo da rua 28; realizou o roubo com as pessoas de alcunha CANSADO, LIGEIRINHO e COWBOY, que estão na delegacia no momento; que do roubo da rua 28 os objetos robô aspirador, uma caixinha de som jbl, uma cafeteira, roubados, foram para o Rio de Janeiro por meio de um uber que desceu para lá; não viu o uber nem o carro; na rua 28 roubaram o robô aspirador, 2 garrafas de whisky, 2 garrafas de champanhe, alguns perfumes, carretilha, iscas artificiais; que a Tayane e a Weslorayne não tem nada a ver com o crime; alugou o celular da Tayane e ela sabia que ele ia roubar; quem saiu com os objetos para levar pra casa de apoio foram os outros moleques, ele ficou em casa com as vítimas; que sobre o roubo dessa madrugada, estava com o MORGADO e o ZANGADO; o MORGADO foi apreendido e está na delegacia. O ZANGADO está foragido; as mesmas pessoas que estavam organizando o roubo da rua 28, também organizaram o roubo e falaram sobre a casa que era para roubar nesta madrugada; entraram na casa umas 04h da manhã; pularam o muro, desparafusaram a janela e entraram no quarto do filho do casal; tentaram entrar no quarto do casal, mas a mulher fechou a porta e o homem começou a gritar, nisso saíram correndo; cada um estava com uma faca na mão; pegaram só um celular na casa, e quando saíram correndo o celular quebrou, daí só correram; saíram sentido Avenida Brasil; não sabe quem alugou a casa de apoio; que tinha uma mulher que morava nessa casa e tinha uma criança; que no roubo da rua 28 foram coordenados por pessoas numa chamada de voz, mas não conhece essas pessoas; não é membro da facção, só presta serviço; entrou no crime para ter dinheiro fácil; está no mundo do crime há 5 ou 6 meses; mora em Tangará há 05 anos(...)” (sic). A prisão do caso amolda-se à espécie de prisão em flagrante prevista no artigo 302, inciso III, do Código de Processo Penal (considera-se em flagrante delito quem é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração). Além disso, verifica-se que todas as formalidades previstas nos artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal foram cumpridas, não existindo, em princípio, vícios materiais ou formais no presente auto de prisão em flagrante, estando, inclusive, a nota de culpa em conformidade com a lei. Desse modo, inexistindo vícios que maculem a peça, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal. Pois bem. A prisão preventiva deverá ser decretada quando identificada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e o “periculum libertatis” consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, a teor do que dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva terá cabimento em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, ou quando o agente for reincidente em crime doloso, ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, o (s) custodiado (s) foi preso pela suposta prática do (s) crime (s) de roubo majorado em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo bem como corrupção de menor, de modo que as penas máximas cominadas aos delitos ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, se encaixando, portanto, na hipótese do inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Além disso, o (s) crime (s) autuado é hediondo.
A materialidade e os indícios de autoria dos crimes estão comprovados por meio de: boletins de ocorrência n. 2025.156068, 2025.156609 e 2025.157667, termo de apreensão, depoimentos das testemunhas e vítimas e interrogatório do custodiado em fase policial.
Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal. Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado. A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se, no caso, em face da gravíssima periculosidade do agente, que, em tese, cometeu dois roubos majorados num intervalo de apenas 02 (dois) dias, em duas casas diferentes e a mando de facção criminosa, com a participação de adolescentes. Não bastasse isso, é necessária a prisão do custodiado para garantir a ordem pública diante do “modus operandi” dos delitos, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, o custodiado cometeu o primeiro crime em concurso de ao menos 04 (quatro) pessoas, sendo ao menos uma delas menor de idade. Em conjunto com os demais agentes, ameaçaram as vítimas do primeiro roubo com emprego de arma de fogo de cano longo, e por isso de maior potencialidade lesiva, além de causar enorme temor nas vítimas, as quais foram amarradas e tiveram sua liberdade restrita. Não satisfeito, logo no dia posterior ao primeiro crime, o flagranteado supostamente cometeu mais um crime de roubo majorado em concurso de ao menos 03 (três) pessoas e corrompendo um menor de idade, estando todos os suspeitos munidos de faca no momento da suposta infração, sendo que uma das facas utilizadas foi colocada à beira da garganta de uma das 03 (três) vítimas, que também foi amarrada pelos suspeitos no momento do crime. Tais práticas indicam gravíssima periculosidade, permitindo concluir que a liberdade do custodiado configuraria risco para a ordem pública. Com efeito, se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção Da prisão para a garantia a ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade (HC n. 296.381/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014). Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de MAYKOM GABRIEL ASSUNÇÃO DE ALMEIDA em PRISÃO PREVENTIVA.”(Negritou-se)

Da análise detida dos autos, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora (ID 194605956), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, apresenta fundamentação idônea, não se limitando a considerações abstratas sobre a gravidade do delito, mas sim a elementos suficientes extraídos do caso.

Com efeito, a decisão impugnada destacou a dinâmica dos fatos, apontando a suposta participação do paciente em dois crimes de roubo majorado em intervalo de apenas dois dias, com atuação em concurso de agentes, inclusive com corrupção de menores, além do emprego de arma de fogo de cano longo e arma branca, tendo os agentes amarrado e restringido a liberdade das vítimas durante as ações criminosas.

Segundo o relato dos autos, no primeiro crime, os agentes permaneceram dentro da residência por aproximadamente 15 horas, aguardando o retorno das vítimas. No segundo crime, também houve invasão de residência com emprego de violência, tendo um dos agentes colocado uma arma branca (faca) na garganta de uma das vítimas.

Além disso, conforme apurado inicialmente, há indícios de que as ações criminosas eram coordenadas por facção criminosa, com a participação ativa do paciente, que estava em contato telefônico constante recebendo instruções para as ações criminosas.

Nesse sentido, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do modus operandi empregado, que demonstram a periculosidade do agente.

Conforme destacado na decisão: "A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se, no caso, em face da gravíssima periculosidade do agente, que, em tese, cometeu dois roubos majorados num intervalo de apenas 02 (dois) dias, em duas casas diferentes e a mando de facção criminosa, com a participação de adolescentes."(sic.)

Acrescentou ainda que: "Não bastasse isso, é necessária a prisão do custodiado para garantir a ordem pública diante do 'modus operandi' dos delitos, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, o custodiado cometeu o primeiro crime em concurso de ao menos 04 (quatro) pessoas, sendo ao menos uma delas menor de idade. Em conjunto com os demais agentes, ameaçaram as vítimas do primeiro roubo com emprego de arma de fogo de cano longo, e por isso de maior potencialidade lesiva, além de causar enorme temor nas vítimas, as quais foram amarradas e tiveram sua liberdade restrita."(sic.)

Portanto, os fundamentos utilizados pela autoridade judicial se mostram concretos e idôneos para a decretação da custódia cautelar, amparados na garantia da ordem pública, conforme previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo o constrangimento ilegal alegado na inicial.

Neste particular, consigno que a permanência do paciente no cárcere não implica considerá-lo culpado, porquanto se trata de prisão cautelar cuja manutenção assenta-se, justamente, na presunção de sua necessidade, como ato de cautela, coercitivo, não revelando a referida medida qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, transcrevo a orientação do Supremo Tribunal Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, há muito tempo dispõe do entendimento de que:

"A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5º da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 26/04/1994, DJ 16-09-1994 PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

Em relação às condições pessoais favoráveis alegadas, como primariedade e ausência de antecedentes criminais, embora sejam aspectos relevantes, não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

"existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie" (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

"A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Ademais, de acordo com o princípio da confiança, a condução do processo deve ser deixada ao prudente arbítrio do magistrado, já que a proximidade dos fatos e das provas lhe confere efetivamente a faculdade de ser quem melhor pode aferir a ocorrência de circunstâncias ensejadoras de determinadas medidas.

Por fim, quanto ao pedido alternativo de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, também não verifico manifesta ilegalidade na decisão que considerou tais medidas insuficientes ante a gravidade concreta dos fatos imputados.

A própria redação do art. 282, inciso I, do Códio de Processo Penal revela a impossibilidade de imposição de tais medidas quando a custódia do paciente se escora na imperiosidade de garantir a ordem pública, haja vista a já mencionada gravidade concreta dos delitos e a exacerbada periculosidade do paciente.

Nesse sentido: "[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]" (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
para

Maykom Gabriel Assunção de Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025